Tribunal: TJPA
Processo: 0002520-94.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002520-94.2013.8.14.0006

APELANTE: GENIR SOARES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA (TEMA 280/STF). PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/03 (LEX MITIOR). DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL.

I –
Caso em exame:

Apelação de réu condenado por tráfico de drogas (cocaína – 348,50 g, com instrumentos e insumo de refino) e posse de 22 munições 9mm, com pedido de nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03 e redução da pena-base.

II –
Questões em discussão:

(i) violação de domicílio; (ii) suficiência probatória; (iii) desclassificação (art. 16 → art. 12) por novatio legis in mellius; (iv) dosimetria (art. 42 da Lei 11.343/06 e negativação das circunstâncias do crime).

III –
Razões de decidir:

Violação de domicílio
: Campana prévia, denúncia anônima específica e flagrância em crime permanente legitimam o ingresso, conforme RE 603.616/RO (Tema 280, STF); orientação convergente do STJ (HC 282.106/RJ).

Prova
: APF, laudos periciais e depoimento policial prestado sob contraditório, harmônicos e suficientes para manter a condenação (STJ, HC 206.282/SP).

Desclassificação (art. 16 → art. 12)
: O Estatuto do Desarmamento é
norma penal em branco
; na janela normativa de
2019
(Decretos 9.845/2019 e 9.847/2019; Portaria 1.222/2019/Exército), o calibre 9mm foi de
uso permitido
. Aplica-se a
lex mitior
(CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, par. ún.;
STF, RE 418.876/PR; RE 596.152/SP; Súmula 611
), mantida pelos precedentes
TJDFT, Acórdão 1.332.504/2021
e
TJPR
(27.07.2020 e 30.11.2020). A restrição posterior (
Decreto 11.615/2023
) não impede a retroatividade benigna.

Dosimetria
: Correta a pena-base
acima do mínimo
no tráfico, pela
preponderância
da natureza da droga (
art. 42, Lei 11.343/06
) e pelas
circunstâncias do crime
(modus operandi com preparo/embalagem, balança, insumo de refino), sem bis in idem.

IV –
Dispositivo:

Recurso
parcialmente provido
para
desclassificar
o delito do art. 16 para o
art. 12
da Lei 10.826/03, mantendo-se a condenação por tráfico e a pena-base fixada na origem. Reprimenda total:
7 anos de reclusão e 610 dias-multa
, regime inicial
fechado
.

V –
Tese:

Em crimes do Estatuto do Desarmamento (norma penal em branco),
a alteração mais benéfica do complemento técnico
(janela de 2019)
retroage
para readequar a tipicidade (
art. 16 → art. 12
), ainda que sobrevenha reagravamento normativo posterior (Decreto 11.615/2023).

VI –
Dispositivos legais relevantes:

CF,
art. 5º, XL
; CP,
art. 2º, par. ún.
, e
art. 69
; Lei 11.343/2006,
art. 33, caput
, e
art. 42
; Lei 10.826/2003,
arts. 12 e 16
; Decretos
9.845/2019
,
9.847/2019
e
11.615/2023
;
Portaria 1.222/2019
(Exército).

VII –
Jurisprudência citada:

STF
:
RE 603.616/RO (Tema 280)
;
HC 190.790/SP
;
RE 418.876/PR
;
RE 596.152/SP
;
Súmula 611
.
STJ
:
HC 282.106/RJ
;
HC 206.282/SP
; (cit. pela Defesa:
RHC 158.580/BA
;
AgRg no HC 746.027/SP
).
TJDFT
:
Acórdão 1.332.504/2021
.
TJPR
: 0000299-69.2016.8.16.0074 (27.07.2020) e 0053081-42.2020.8.16.0000 (30.11.2020).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso para dar parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém, datado eletronicamente

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Genir Soares de Sousa
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, em 05/02/2025 (ID nº 26245857), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
610 (seiscentos e dez) dias-multa
.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 07/03/2013, por volta das 16h30min, no Conjunto PAAR, Quadra 32, Ananindeua/PA, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante na posse de
348,50g de cocaína e 3 kg de barrilha
, além de
22 munições de calibre 9mm
, sem autorização legal. A diligência decorreu de denúncia anônima e culminou na entrada dos policiais no imóvel, onde se encontravam o réu e outro corréu já falecido.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base no auto de prisão em flagrante (ID 75904908), laudo toxicológico definitivo (ID 75904916), laudo de balística (ID 75904915) e depoimento do policial civil
Lúcio Antônio da Silva Lobato
, que confirmou a dinâmica da apreensão.

Nas razões recursais (ID nº 26245868), a defesa sustenta:
(i) nulidade da apreensão por violação de domicílio, em razão da ausência de mandado judicial e inexistência de flagrante delito;

(ii) absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de elementos que vinculem o apelante aos fatos;

(iii) desclassificação do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 da mesma lei, diante da apreensão de munições que passaram a ser de uso permitido através do decreto presidencial nº 9.847/2019 e portaria nº 1.222/2019 do comando do exército brasileiro;

(iv) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de circunstâncias que justifiquem seu aumento.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26245870), pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a legalidade da entrada policial diante de flagrante em crime permanente e a suficiência do conjunto probatório, corroborado por laudos e depoimentos.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 29408176) acompanha as contrarrazões ministeriais, salientando a inexistência de nulidade na apreensão e a validade da prova coligida. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois o calibre das munições encontradas foi novamente elevado ao patamar de uso restrito pelo Decreto nº 11.615/2023, publicado em julho de 2023. E a correção da dosimetria realizada. Manifestou-se, assim, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) nulidade da apreensão por violação de domicílio; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) desclassificação do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 da mesma lei; e (iv) revisão da dosimetria da pena.

I – Preliminar. Da alegada nulidade por violação de domicílio

A Defesa sustenta que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem situação de flagrante, o que macularia a prova subsequente.

A tese defensiva encontra respaldo em precedentes como o
RHC 158.580/BA
e o
AgRg no HC 746.027/SP
, que exigem descrição precisa de circunstâncias para justificar a busca. Todavia, no caso em análise, tais requisitos foram atendidos: houve
campana prévia, observação direta de movimentação suspeita e abordagem no contexto de flagrante,
momento em que
o
s
réu
s foram surpreendidos
manipulando entorpecentes sobre a mesa
, com balança, embalagens e insumo (barrilha), cenário típico de
crime permanente
(tráfico), no qual a
flagrância se protrai no tempo
, legitimando a diligência policial.

Acerca da denúncia anônima, o
Supremo Tribunal Federal consolidou
o seguinte
entendimento:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1.
A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial.
Precedentes. 2.
A posse de drogas para fins de tráfico constitu
i crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado
.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) negritei

No caso concreto, o conjunto dos elementos indica a presença de fundadas razões, devidamente demonstradas, a legitimar o ingresso domiciliar: consta que a denúncia anônima era
precisa e detalhada
, indicando endereço e envolvidos, e que os policiais
montaram campana
no local, verificando
movimentação típica de usuários de drogas
antes de proceder à abordagem. Essa diligência prévia reforça a credibilidade da informação recebida, afastando a alegação de “pescaria probatória”.

O STJ admite o ingresso quando presentes elementos objetivos de flag
rante delito em crime permanente
, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos objetivos que evidenciem justa causa (HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014).
O Supremo Tribunal Federal, na mesma direção, no RE 603.616/RO (Tema 280), firmou que a entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita “quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito”. O ingresso foi objeto de controle jurisdicional posterior, reputado legítimo.

Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade.

II – Da alegada insuficiência de provas

A Defesa afirma inexistirem elementos aptos a vincular o apelante aos fatos, sustentando que a condenação se apoiaria apenas em depoimento policial.

Sem razão.

A materialidade e a autoria restaram demonstradas por: (a) auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão; (b) laudo toxicológico definitivo atestando tratar-se de cocaína (348,50 g); (c) laudo pericial de balística relativo às 22 munições calibre 9mm; e (d) depoimento judicial do policial civil Lúcio Antônio da Silva Lobato, colhido sob contraditório, confirmando a dinâmica do flagrante (preparo e embalagem do entorpecente, com instrumentos e insumo).

A jurisprudência consolidada do
STJ
confere plena validade ao depoimento de policiais colhido sob contraditório:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

Os elementos não se isolam: o testemunho policial harmoniza-se com as peças materiais e periciais dos autos, formando conjunto robusto que supera o patamar de dúvida razoável e sustenta a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, sendo legítima a condenação. Portanto, a condenação está amparada por prova robusta, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Improcede, pois, a pretensão absolutória.

III – Da desclassificação do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003

A Defesa pede a desclassificação do delito de porte/posse de munição de uso restrito (art. 16) para posse/porte irregular de munição de uso permitido (art. 12), em virtude de oscilação normativa superveniente (reclassificação do calibre como uso permitido em 2019). O Ministério Público, por sua vez, sustenta a inviabilidade da desclassificação porque, em 2023, sobreveio novo decreto restabelecendo a classificação como uso restrito.

(a) Premissa constitucional clássica: extratividade benigna da lei penal

A Constituição da República assegura, no art. 5º, XL, a retroatividade da lei penal mais favorável, comando reproduzido no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes paradigmáticos, reafirmou que a
novatio legis in mellius
constitui imperativo constitucional, inclusive quando a benignidade decorre da alteração do complemento de normas penais em branco (RE 596.152/SP). No mesmo sentido, assentou-se a incidência da norma intermediária mais favorável verificada entre o fato e a sentença (RE 418.876/PR). A diretriz harmoniza-se, ainda, com a Súmula 611 do STF, segundo a qual, mesmo após o trânsito em julgado, compete ao Juízo da Execução aplicar a lei penal mais benéfica.

A orientação se robustece com a Súmula 611 do STF — “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna” —, que traduz longa tradição do Pretório Excelso quanto à extratividade benigna.

(b) O Estatuto do Desarmamento como norma penal em branco e a consequência de sua mutabilidade

Os tipos dos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são normas penais em branco, cujo alcance depende do regramento técnico-administrativo (decretos, portarias) que define quais calibres e munições são de uso permitido, restrito ou proibido. A jurisprudência do STJ consolida essa leitura consignando a natureza de norma penal em branco e a necessidade de complemento regulatório. É precisamente essa característica que autoriza a retroatividade benigna quando o complemento se torna mais favorável (STJ, Jurisprudência em Teses – Estatuto do Desarmamento nº 102).

(c) Quadro normativo intertemporal aplicável ao caso

No período intermediário de 2019, o Poder Executivo alargou o rol de calibres/munições de uso permitido por meio de Decretos presidenciais (v.g., 9.845/2019; 9.847/2019) e, de modo técnico, pela Portaria 1.222/2019/Exército, a qual listou calibres de uso permitido (incluindo, em precedentes estaduais, menções explícitas a “.40 S&W” e “9 mm”). A jurisprudência reconheceu que, na vigência dessa disciplina mais benigna, a conduta até então subsumida ao art. 16 deve ser readequada ao art. 12, por força da
lex mitior
.

Posteriormente, o Decreto nº 11.615/2023 revogou a disciplina anterior e restabeleceu critérios mais restritivos, inclusive indicando — em materiais oficiais do MJSP — que pistolas 9 mm, .40 e .45 ACP voltaram a ser de uso restrito. Tal superveniência não revoga a proteção conferida pelo período intermediário benigno; ao contrário, o art. 2º, parágrafo único, do CP impõe a aplicação da lei (ou do complemento normativo) mais favorável existente em qualquer momento entre o fato e a sentença.

Os tribunais pátrios têm
desclassificado o art. 16 para o art. 12
quando o calibre/munição foi tecnicamente reclassificado como
uso permitido
no interregno de 2019. Em aresto representativo, o
TJDFT concluiu:

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Lei 10.826/03 – superveniência de decreto regulamentador – ampliação do rol taxativo de armas de fogo e calibres nominais de uso permitido
“
1. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019, alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito de modo a redefinir o limite da potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 J (mil seiscentos e vinte joules). 2. Sucessão de leis penais no tempo, fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, mais benéfica ao apelante (art. 2º, parágrafo único, CPB), uma vez que o calibre .40 atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 532 J (quinhentos e trinta e dois joules), enquanto que o calibre 9 mm atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 517 J (quinhentos e dezessete joules) de acordo com informações constantes no sítio da internet do fabricante das munições. 9. Situando-se os calibres nominais .40 S&W e 9 mm listados na Tabela I (Anexo A) da Portaria 1.222 do Comando do Exército Brasileiro, de 12 de agosto de 2019, doravante definidos como de uso permitido, impõe-se desclassificação do art. 16 para o tipo do art. 12, ambos da Lei 10.826/2003.”
Acórdão 1332504
, 00021289120188070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021.

Em sentido convergente, o TJPR já afirmara que o Estatuto do Desarmamento contém dispositivos em branco e que a lei penal mais benéfica deve retroagir quando a regulamentação expande o rol de uso permitido, aplicando-se a desclassificação:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE APLICOU A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS (DECRETO Nº 9.847/2019) E DESCLASSIFICOU A CONDUTA PREVISTA NO ART. 16, CAPUT , DA LEI Nº 10.826/03 PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INC. I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA SÚMULA Nº 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECRETO Nº 9.847/2019, DE 25 DE JUNHO DE 2019, QUE RECLASSIFICOU ACESSÓRIOS DE ARMAS DE CALIBRE 9MM COMO ARTEFATOS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE.DECRETO MONOCRÁTICO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO E REITERADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO ESCORREITA, PORTANTO, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘(...) 3. Com a modificação legislativa, deve-se impor a retroatividade da norma, nos termos do artigo 5º,inciso XL, da CF, e do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, diante da novatio legis in mellius, com adequação da pena a ser promovida pelo Juízo da Execução, conforme a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 66, inciso I, da LEP". (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000299-69.2016.8.16.0074 Londrina - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 27.07.2020)” (TJPR- 3ª C.Criminal - 0053081-42.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 30.11.2020). [Destacou-se].

A doutrina clássica (v.g., Rogério Greco, Luiz Regis Prado, Cezar Roberto Bitencourt) assenta que a retroatividade benigna protege o indivíduo de oscilações punitivas, inclusive diante de leis intermediárias (lei intermediária mais benigna), desde que se aplique integralmente o regime mais favorável. Essa é também a posição dos Tribunais Superiores: o STJ firmou, em sede repetida (v.g., EREsp 1.094.499), a vedação da “combinação de leis” (lex tertia), orientando que se compare integralmente o regime normativo para aplicar o mais favorável — exatamente o que se faz aqui: aplica-se, por inteiro, o período regulamentar de 2019, mais benigno, que rebaixou a tipicidade para uso permitido.

STF, RE 418.876, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 30.03.2004: Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável. Dada a garantia constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença; o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in mellius já determina.

(d) Análise comparativa dos tipos penais:

Art. 16 (uso restrito/proibido) – Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa.

Art. 12 (uso permitido) – Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa.

O fato de, em 2023, o Executivo ter restringido novamente determinados calibres (v.g., 9 mm), não impede — à luz do art. 2º, parágrafo único, do CP e da jurisprudência citada — que se aplique retroativamente o regime intermediário mais benéfico (2019). A volta do caráter restrito em 2023 tem efeitos prospectivos, mas não suprime o direito adquirido à incidência da norma mais branda ocorrida entre o fato e a condenação.

(e) Perspectiva minoritária:

Existe posição restritiva — minoritária na prática — que hesita em admitir a retroatividade de atos infralegais (decretos/portarias) em matéria penal. Todavia, não se retroage “ato infralegal” autônomo; retroage-se o tipo penal em branco, cujo conteúdo variável é parte do próprio tipo. Assim, quando o complemento torna-se mais favorável, a tipicidade e a espécie delitiva se modificam — e o STF/STJ têm acolhido essa racionalidade (norma penal em branco + lex mitior), como refletem as teses do STJ e os acórdãos estaduais citados.

Conclusão:

No interregno de 2019, a disciplina regulamentar reclassificou o calibre/munição como uso permitido (Portaria nº 1.222/2019, complementando os decretos de 2019), de modo que a conduta que originalmente se subsumia ao art. 16 passou a amoldar-se ao art. 12. À luz do art. 5º, XL, da CF, do art. 2º, parágrafo único, do CP e da jurisprudência consolidada sobre norma penal em branco e lex mitior, impõe-se a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003

IV – Da dosimetria da pena

A Defesa busca a redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal.

Sem razão.

O juízo de origem fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa – acima do mínimo – com fundamentação idônea: (i) a natureza da droga apreendida (cocaína), vetor que prepondera sobre os demais (art. 42, Lei nº 11.343/2006), autorizando elevação prudencial; e (ii) as circunstâncias do crime, notadamente o modus operandi com preparo e embalagem do entorpecente no momento do flagrante, presença de balança de precisão, materiais de fracionamento e insumo (barrilha), indicativos de organização e sofisticação da empreitada, a extrapolar o que é inerente ao tipo de tráfico (crime de ação múltipla), legitimando valoração negativa específica do vetor “circunstâncias” do art. 59 do CP.

É preciso distinguir o simples estado de fracionamento – que, isoladamente, pode ser inerente à traficância – de um arranjo operacional dotado de apetrechos e insumos de refino, que aumenta a reprovabilidade da conduta por traduzir estruturação do comércio ilícito e maior potencial lesivo social. A jurisprudência admite a negativação do vetor circunstâncias quando o modus operandi revela preparo incomum, logística e instrumentos voltados à maximização do proveito criminoso (v.g., emprego de balança de precisão, estação de embalagem, reagentes/insumos). Assim, não há bis in idem: a natureza/quantidade é considerada na preponderância do art. 42; separadamente, o modus operandi específico sustenta exasperação moderada no vetor circunstâncias, com base fática autônoma.

Dessa forma, a exasperação levada a efeito (partindo do mínimo legal, +1/6 pela cocaína e pequeno acréscimo proporcional pelas circunstâncias do crime) até atingir 6 anos e 600 dias-multa revela-se proporcional, motivada e conforme a lei, preservando-se a técnica adotada na sentença.

No tocante ao delito de armas, acolhida a desclassificação para o art. 12, a pena-base deve permanecer no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa), pois não há, nesta ação, elementos concretos que justifiquem elevação na primeira fase.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para:

Desclassificar a conduta relativa ao crime de armas do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003;

Manter a condenação pelo crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), preservando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, nos termos da fundamentação (art. 42 da Lei nº 11.343/2006 + circunstâncias do crime).

Em concurso material (art. 69 do CP), redimensiono a reprimenda total para 7 (sete) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, tal como fixado na sentença, considerados o quantum e a gravidade dos delitos.

É como voto

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025